Tribunal: TJSP
Processo: 1010421-27.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Compromisso de compra e venda de imóvel ainda na planta - Atraso na entrega da unidade adquirida – Sentença que julgou extinto o feito, por ilegitimidade de parte, em relação aos sócios das empresas rés, e procedente o pedido inicial no que tange às empresas demandadas, para condená-las, solidariamente, à devolução das quantias pagas pelos adquirentes, além de ressarcirem os

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Compromisso de compra e venda de imóvel ainda na planta - Atraso na entrega da unidade adquirida – Sentença que julgou extinto o feito, por ilegitimidade de parte, em relação aos sócios das empresas rés, e procedente o pedido inicial no que tange às empresas demandadas, para condená-las, solidariamente, à devolução das quantias pagas pelos adquirentes, além de ressarcirem os danos morais verificados (R$10.000,00) – Insurgência da apelante Blue Tree Hotels & Resorts do Brasil S.A., arguindo, dentre outras matérias, sua ilegitimidade de parte – Acolhimento - Empresa administradora hoteleira que não possui responsabilidade pela entrega do empreendimento, pois não integra a cadeia de fornecimento relativa à incorporação imobiliária e não compõe o mesmo grupo econômico das empresas inadimplentes - Solidariedade inexistente - Ademais, a Blue Tree Hotels também foi prejudicada pela mora das empreendedoras, visto que sua pretensão de explorar o ramo hoteleiro na localidade foi tão frustrada quanto a pretensão dos apelados de gerar rentabilidade com a aquisição e a locação das unidades imobiliárias compromissadas - Precedentes desta Câmara e do c. Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido, afastando a responsabilidade da administradora hoteleira - Sentença reformada, com reconhecimento da ilegitimidade de parte da apelante, ficando o feito extinto, sem análise do mérito, em relação a ela (art. 485, VI do Código de Processo Civil) - RECURSO PROVIDO.